Tribunal: TJDFT
Processo: 0723025-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723025-60.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRENDA MARIA DOS SANTOS APELADO: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Anteriormente à análise da pretensão recursal, necessário se faz a averiguação de elemento relativo ao conhecimento do recurso, notadamente o recolhimento do preparo recursal. Aviado o recurso, a apelante deixa de recolher o devido preparo e postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao argumento de que se encontram em situação de hipossuficiência econômico-financeira, o que lhe impediria de arcar com as despesas oriundas do processo. Nesse ensejo, relevante oportunizar à apelante a juntada aos autos de elementos documentais/fáticos que denotem a efetiva e atual hipossuficiência financeira capaz de justificar o deferimento do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 e 99 do Código de Processo Civil – CPC. Saliento, por oportuno e no intuito cooperativo que deve nortear a participação dos agentes processuais, que a concessão do benefício de gratuidade depende da demonstração de elementos que efetivamente demonstrem sua situação de penúria atual, e que, para tal análise, faz-se necessária a apreciação de documentos probatórios referentes à renda, compreendidas receitas de qualquer sorte, e das despesas da parte. Aponto, ainda, que documentos incompletos, ilegíveis, evidentemente desatualizados ou que não permita a adequada identificação ou desprovidos da devida contextualização à situação que se está comprovar não serão admitidos. Diante disso, a fim de aferir a adequação da recorrente à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 e 99 do Código de Processo Civil - CPC, concedo, ad cautelam, o prazo de 15 (quinze) dias para que a apelante comprove robustamente [contracheques e extratos bancários identificáveis – não apócrifos - dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc.] suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento desta comprovação ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento/desprovimento do pedido correlacionado. Por fim, ao analisar o caso concreto, especialmente as contrarrazões apresentadas pelo apelado (ID 57576423), noto ter sido suscitada a existência eventual ausência de dialeticidade, ante os pedidos postulados pela apelante. Conquanto tal matéria seja de ordem pública, inclusive podendo ser reconhecida de ofício, em atenção ao disciplinado pelo princípio da não surpresa (CPC, art. 10) e com o viso de evitar qualquer eventual nulidade processual, entendo, de bom alvitre, conceder a apelante oportunidade de se manifestar sobre a petição da parte adversa (ID 57576423), antes de julgar o mérito recursal. Assim, determino a intimação da apelante, BRENDA MARIA DOS SANTOS, para, que no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, comprove robustamente suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça, bem como se manifeste sobre a petição de ID 57576423, requerendo o que entender de direito. Após, façam-me novamente conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator